Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001655-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR – REQUISITOS DA CDA DEMONSTRADOS NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os requisitos da CDA (certeza, liquidez e exigibilidade) devem ser avaliados na interposição da ação.

2. Exigibilidade suspensa por determinação judicial posterior, necessidade de se aguardar o trânsito em julgado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA – EPP, e seus sócios KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS, HUGO ALVES PIMENTA E WILLIAN ALVES DE LIMA
, em face da decisão que suspendeu os autos de Execução Fiscal no 1001001-96.2019.8.11.0020, referente a crédito tributário inscrito na CDA no 2018463, pela falta de recolhimento de FETHAB soja, no valor de R$ 5.270.112,03 (cinco milhões, duzentos e setenta mil, cento e doze reais e três centavos), até o julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos no 1018338-35.2019.8.11.0041, proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, o Agravante relata que impetrou Mandado de Segurança no 1018338-35.2019.8.11.0041, para suspender a exigibilidade das contribuições da Lei Estadual 7.262/2.000, que pleiteava o recebimento de verbas relacionadas ao FETHAB E IAGRO.

Alega que a liminar foi deferida “
determinando as autoridades coatoras que se abstenham de exigir do impetrante a contribuição para o FETHAB E IAGRO como condição para a manutenção do credenciamento no regime especial previsto do Decreto Estadual no 3.810/2004 enquanto perdurarem aos efeitos do Termo de Acordo celebrado em 02/04/2012, sob pena de desobediência
”. (sic. 74938470)

Sustenta que o Impetrado/Agravado fora intimado da decisão em 27.08.2019, entretanto, mesmo com ciência da decisão da ação mandamental o Estado de Mato Grosso em 26.09.2019, distribui a Execução Fiscal com o fito de recebimento dos supostos débitos do FETHAB.

Verbera que a opôs Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção da ação executória, vez que a CDA não preenchia os requisitos determinados pela Lei, sendo que a magistrada singular determinou a suspensão pelo período de 6 (seis) meses.

Afirma, que com o julgamento do mérito do Mandado de Segurança confirmando a liminar anteriormente concedida, confirmou a inexigibilidade do suposto crédito fiscal executado.

Aduz que requereu a extinção da execução fiscal, e novamente, a magistrada determinou a suspensão do feito.

Aponta que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no artigo 151 do CTN, sendo o inciso IV aponta a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Defende a probabilidade do direito, no fato da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa estar suspensa, em virtude da decisão em Mandado de Segurança, e o “
periculum in mora”
está presente na restrição ao direito de trabalhar e exercer livremente a atividade comercial, direito constitucional de exercer o comércio e a competividade.

Pugnou, liminarmente, pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinada a extinção da presente Execução Fiscal.

Liminar indeferida. (Id 7493470)

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 83282475)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA – EPP, e seus sócios KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS, HUGO ALVES PIMENTA E WILLIAN ALVES DE LIMA
, em face da decisão que suspendeu os autos de Execução Fiscal no 1001001-96.2019.8.11.0020, referente a crédito tributário inscrito na CDA no 2018463, pela falta de recolhimento de FETHAB soja, no valor de R$ 5.270.112,03 (cinco milhões, duzentos e setenta mil, cento e doze reais e três centavos), até o julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos no 1018338-35.2019.8.11.0041, proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, alega o recorrente que a CDA objeto da execução não é exigível em razão de decisão liminar, posteriormente, confirmada em sentença, que suspendeu a sua exigibilidade.

Neste aspecto, transcrevo a decisão recorrida:

“(...)“1. Em consulta ao PJe verifico que nos autos de n. 1018338-35.2019.8.11.0041 foi interposto recurso de apelação, assim considerando que a sentença determinou que a Fazenda Pública se “abstenha de exigir do executado a contribuição para o FETHAB e IAGRO como condição para a manutenção do credenciamento no regime especial previsto no Decreto Estadual n. 3.810/2004 enquanto perdurarem os efeitos do Termo de Acordo celebrado em 02/04/2012”, SUSPENDO a presente execução.

2. Com o julgamento do recurso de apelação, as partes deverão informar nos autos e apresentar o acórdão e certidão de transito em julgado.

3. Após, faça a conclusão.

As providências.” (Id. no 47375602 – Autos de base) (...)”.

Ao analisar os autos da ação mandamental no 1018338-35.2019.811.0041, verifica-se que a ação de execução fiscal proposta em setembro de 2019, e a sentença de mérito do referido Mandado de Segurança foi prolatada em agosto de 2020, portanto posterior a propositura da ação de base.

Sobre a decisão liminar, que teria suspendido a exigibilidade da CDA em agosto de 2019, importante destacar que a decisão liminar apenas afastou a condicionante para a manutenção do credenciamento, sem emitir juízo de valor sobre a exigibilidade da contribuição do FETAB e IAGRO:

“DETERMINO às autoridades coatoras que se abstenham de exigir do impetrante a contribuição para o FETHAB e IAGRO como condição para a manutenção do credenciamento no regime especial previsto no Decreto Estadual n. 3.810/2004 enquanto perdurarem os efeitos do Termo de Acordo celebrado em 02/04/2012, sob pena de desobediência.”

Desta feita, tenho que ausente a identidade entre a pretensão deferida, liminarmente, no mandado de segurança e a suspensão da exigibilidade do crédito cobrado na execução fiscal de base.

Assim, quando da propositura da ação executiva, o crédito tributário era certo, líquido e exigível; portanto, correta a decisão recorrida que, após sentença de mérito no Mandado de Segurança supracitado, apenas suspendeu a execução fiscal até o transito em julgado do aludido ato sentencial.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022